Tribunal: STF
Processo: Rcl 41432
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos julgamentos da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO), bem como das Ações Declaratórias 29 e 30, ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2-5):
    O reclamante responde ação cível (Processo nº 0800045-79.2020.8.12.0027, originário da Única Vara Cível comarca de Batayporã/MS) em razão da publicação jornalística (Doc. 01) em que reportou a incidência da Lei Complementar nº. 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) em face de pretenso pré-candidato as eleições 2020, autor daquela.
    A matéria jornalística citou a condenação do pré candidato por ato de improbidade administrativa (autos n. 027.06.001471-3, que tramitou junto a comarca de Batayporã/MS; Doc. 02) com trânsito em julgado em 23/05/2012, com a seguinte redação:
    Inelegível até 2025, o ex-prefeito João Clovis Crivelli, popular "João do Bruno" é a “primeira carta fora do baralho” nas eleições municipais de Taquarussu em 2020. Isso por conta de uma certidão expedida no último dia 25 de novembro, emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que certifica o trânsito em julgado.
    O documento se refere a uma condenação por improbidade administrativa, tornando o ex-gestor inelegível até 2025. Em primeira instância, decisão da juíza de direito da Vara Única de Batayporã, Ellen Priscile Xandu Kaster Franco, decretou a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos de João do Bruno e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, na forma do artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92.
    À época, Crivelli recorreu da decisão no Tribunal de Justiça e por decisão unânime foi negado provimento ao seu recurso.
    Ainda assim, em 2016 ele votou a concorrer à Prefeitura de Taquarussu, mas perdeu para o atual prefeito Roberto Nem, que acabou reeleito. Na ocasião, João do Bruno teve 1.286 votos.
    Reportagem tentou falar com o ex-prefeito, mas não conseguiu contato”.
    Ab initio, cabe ressaltar que o r. juízo de primeiro grau indeferiu o pleito liminar (Doc. 04), em suma, com a seguinte fundamentação: 
    “Em verdade o que se verifica é que a matéria de interesse público desafia as intenções políticas do ex-prefeito de candidatar-se para o pleito de , entretanto a princípio não vislumbro qualquer fundamento jurídico capaz de determinar nem a exclusão/retificação da reportagem do ar e tampouco concessão do direito de resposta visto que, repita-se, nada há nos autos que demonstre que os fatos relatados são inverídicos ou que seu propósito é puramente pejorativo ou com conteúdo emulativo.
    Nesse contexto, no entrechoque da garantia fundamental da liberdade de imprensa (art. 5º, IX e XIV da CF/88) com o direito de imagem do autor (art. 5º, X da CF/88), o interesse público envolvido no conhecimento da inelegibilidade do ex-prefeito, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, impõe numa atividade de ponderação que aquele primeiro prevaleça”.
      Irresignado, a parte autora apresentou recurso de Agravo de Instrumento n.º 1401401-44.2020.8.12.0000, que e em sede de decisão liminar, o e. Relator da 3ª Câmara Cível do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL reformou a decisão mencionada acima, deferindo-lhe a liminar de tutela de urgência recursal, no sentido de determinar à agravada "Jornal da Nova" para que retifique a notícia veiculada, bem como conceda direito de resposta ao agravante;
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 7-10):
    A decisão reclamada - em especial o complemento exarado em sede de Embargos de Declaração assentou: “In casu, o embargante até estaria certo, se a condenação do embargado tivesse se dado após a entrada em vigor da Lei da Ficha Limpa”.
    Veja que o equivoco da decisão atacada, pois entende não ser aplicada a Lei Complementar n. 135/2010 aos casos de condenação de improbidade administrativa a fatos anteriores a sua entrada em vigor. Ledo engano!
    Vislumbra-se, que nas Ações Declaratórias de Constitucionais n. 29 e n. 30 fixou o entendimento da retroatividade da LC 135/2010, quando da possibilidade da sua incidência.
    (...)
    Ora, se não fosse o equivoco na aplicação da jurisprudência assente nesta Suprema Corte à decisão reclamada, certamente, outro Aresto haveria, já que reconhece que o reclamante “até estaria certo” caso a LC 135/2010 se aplicasse a fatos anteriores.
    (...)
    O interesse processual do reclamante está caracterizado pela necessidade de cassação da liminar de retificação da matéria jornalística e trancamento da ação cível por exercício de atividade jornalística. A decisão desrespeitou a eficácia erga omnes e o caráter constitucional vinculante do Supremo na ADPF nº 130. É a defesa das garantias fundamentais de liberdade de expressão e de opinião que confere ao reclamante o propósito da presente reclamação constitucional.
    A decisão objeto desta reclamatória afrontou julgado da Suprema Corte, onde restou caracterizado os limites da liberdade de expressão. A liminar concedida contra o jornal ao fazer análise de atitudes políticas restringe o exercício da atividade de imprensa. Algo inimaginável em períodos democráticos, mas ainda presente na realidade brasileira.
    A decisão ora reclamada passou ao largo do posicionamento firmado pelo STF na ADPF nº. 130, não apenas porque criminalizou o direito de crítica, mas também porque não considerou o parâmetro definido pela Corte Suprema quando compreendeu o arcabouço normativo definido pelo controle de constitucionalidade realizado naquele julgamento.
    Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação para o fim de confirmar a medida liminar em definitivo de cassação à decisão reclamada, bem como determinar o trancamento da Ação Cível, Processo nº 0800045-79.2020.8.12.0027, originário da Única Vara Cível da comarca de Batayporã/MS, em razão da afronta a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos nos autos das ADC’s n. 29 e n. 30 e ADPF nº 130. (fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 3/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi iniciado, em 15/6/2020, o julgamento virtual do recurso interposto pelo reclamante.
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos julgamentos da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO), bem como das Ações Declaratórias 29 e 30, ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 
    Com relação ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), o pedido é manifestamente improcedente. Sobre este tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    No caso concreto, o ato reclamado refere-se à decisão do TJMS, que deferiu medida cautelar, no sentido de determinar à agravada "Jornal da Nova" para que retifique a notícia veiculada, bem como conceda direito de resposta ao agravante (doc. 9, fl. 2).
    Como se observa, a decisão combatida não impôs nenhuma restrição, ao reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
    Sobre o cotejo com as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX), em que o reclamante questiona a ilegibilidade ou não do pretenso candidato João Clovis Crivelli à prefeitura de Taquarussu em 2020, igualmente, o pedido é insubsistente, uma vez que traduz verdadeira tentativa de antecipar a conclusão do processo eleitoral em curso, cujos prazos e procedimentos estão disciplinados na Resolução TSE 23.609/2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições de 2020. 
    Nos termos da referida resolução, os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados pelos partidos políticos aos respectivos juízes eleitorais até as 23h59 do dia 14 de agosto, pela internet, ou até as 19h do dia 15, no caso de documentos físicos. Caso os partidos não solicitem o registro de candidatura, o próprio candidato, desde que escolhido em convenção, poderá pessoalmente solicitá-lo até o dia 20 de agosto. A Justiça Eleitoral estabeleceu o prazo de 14 de setembro para que todos os cerca de 500 mil registros de candidatura esperados para o pleito de 2020 tenham sido julgados pelos respectivos juízes eleitorais (http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Janeiro/saiba-como-registrar-uma-candidatura-nas-eleicoes-2020http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Janeiro/saiba-como-registrar-uma-candidatura-nas-eleicoes-2020http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Janeiro/saiba-como-registrar-uma-candidatura-nas-eleicoes-2020http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Janeiro/saiba-como-registrar-uma-candidatura-nas-eleicoes-2020http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Janeiro/saiba-como-registrar-uma-candidatura-nas-eleicoes-2020).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente